Tribunal: TJDFT
Processo: 0746491-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. CORTE. FORNECIMENTO. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. No caso, em que pese a existência de perigo de dano, diante dos supostos prejuízos que poderão advir do corte no fornecimento de energia elétrica, entendo ausente a probabilidade do direito pleiteado pela parte agravada, pois o Termo de Ocorrência e Inspeção é dotado de presunção de legalidade e veracidade, não tendo a Agravante demonstrado, em sede de cognição sumária, elementos que afastem essa presunção.
3. Se a parte não demonstrou a aparência do bom direito e não efetuou o depósito da parcela incontroversa ou de caução nos autos, exigidos pelo REsp no 1.061.530/RS, não procede o pedido de que a Concessionária se abstenha de efetuar a inscrição em cadastro de proteção ao crédito no caso de inadimplência.
4. Recurso conhecido e não provido.